Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FATO ANTECEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. CRITÉRIO NORTEADOR MANTIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. SITUAÇÃO FÁTICA EQUIVALENTE À DE CORRÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I - Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).
II - Questões em discussão
2. (i) Verificar a ocorrência de bis in idem na utilização de condenação para valorar negativamente a conduta social e para agravar a pena; (ii) analisar a possibilidade de considerar condenações por fatos anteriores ao delito, mas com trânsito em julgado posterior, para a caracterização de maus antecedentes; (iii) examinar se havia efetivo de cumprimento de pena na data dos fatos, a fim de aferir a correção da valoração negativa da conduta social; (iv) definir se a majoração da pena-base ocorreu de forma razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência pátria; (v) avaliar se é cabível a fixação de regime semiaberto.
III - Razões de decidir
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância conduta social, evidenciada a falta de esforço para se adequar ao bom convívio em sociedade. 3.1. A recidiva criminosa durante a execução evidencia desrespeito ao processo de ressocialização, falta de comprometimento com a Justiça e inobservância das diretrizes da LEP – em nada se confundindo com a reincidência.
4. Condenações por fatos anteriores ao crime em análise, ainda que com trânsito em julgado posterior à sua prática, podem ser consideradas para fins de maus antecedentes, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
5. A valoração negativa da conduta social exige base fática concreta e atual, sendo incabível sua aplicação quando não há registro de cumprimento de pena na data do fato.
6. A jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual são admissíveis três formas de exasperação da pena-base (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum dos dois critérios anteriores, desde que haja fundamentação idônea para o distanciamento de ambas as opções apresentadas. 6.1. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado e o agente não tem direito adquirido a qualquer deles, ainda que lhe seja mais favorável.
7. Admite-se a fixação de regime fechado ao acusado reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, mormente quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7.1. É vedado impor regime mais severo a réu que se encontra em situação processual equivalente à de corréu beneficiado com regime mais brando, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
IV - Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Recurso de Daniela parcialmente provido. Recurso de Leonardo desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1946515, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão no 2036160, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2044693, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.